Tribunal: TJPA
Processo: 0805383-45.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805383-45.2018.8.14.0028

APELANTE: HILTOMAR PEREIRA LIMA

APELADO: GILVAN NASCIMENTO GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA, DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. VEÍCULO DADO EM PAGAMENTO DE DÍVIDA. REVISÃO DE VALOR. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS ALEGADOS. NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. ART. 85, PARÁGRAFO 11, DO CPC.

MAJORAÇÃO DE 2% (DOIS POR CENTO), TOTALIZANDO 12 % (DOZE POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

I-
Não há nos autos qualquer comprovação de que o apelante foi induzido ao erro ou mesmo coagido a aceitar os termos constantes no contrato, assinando-o antes mesmo de realizar a vistoria do bem. II- Conforme documento constantes nos autos, é possível verificar que o autor aceitou as condições de entrega posterior do veículo, não podendo se insurgir contra tal neste momento, principalmente se considerarmos que , se tratando de um veículo usado, deveria primeiramente realizar uma avaliação do bem, para só então aceita-lo como pagamento da dívida. Nestes termos, é certo que o apelante assumiu o risco do negócio.
III-

Assim,
considerando
o bem objeto d
o contrato
e a ausência de cautela do adquirente, que,
repiso
, não o vistoriou, anuindo com o que estava recebendo, entendo pela inocorrência d
os vícios alegados pelo autor, razão pela qual entendo acertada a sentença atacada, mantendo-a em sua integra.

IV-
Deverá os honorários fixados em sentença de piso sofrer majoração de 2% (DOIS por cento), considerando o trabalho realizado e a complexidade da demanda, totalizando 12% (DOZE por cento) sob o valor da condenação.

V-

CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na integra a decisão ora apelada, majorando os honorários advocatícios fixados em sentença
para 2% (dois por cento), totalizando 12% (DOZE por cento) sob o valor da condenação.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
HILTOMAR PEREIRA LIMA
em face de sentença prolatada, nos autos da
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA, DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, ajuizada em desfavor de por
GILVAM NASCIMENTO GUIMARÃES.

Por meio da demanda em questão
, buscou o autor a revisão do contrato

celebrado entre as partes, com o fito de retificar o valor de avaliação de um veículo oferecido como pagamento de um débito contraído, tendo em vista tratar-se de automóvel
que se encontrava em péssimo estado de conservação, tendo conhecimento de tal fato apenas após recebê-lo.

Assim, requereu
que o valor de avaliação do referido veículo seja de até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); seja fixado o dano moral pelo juízo; a condenação do requerido a pagar o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) apurada na diferença do crédito do requerente e o valor do veículo; bem como no

pagamento da quantia de R$2.650,00 (dois mil e seiscentos e cinquenta reais) correspondente ao valor que o requerente depositou para pagar o documento do veículo no exercício de 2018; e a condenação do requerido ao pagamento do valor de R$1.200,00 (hum mil e duzentos reais)

O réu contestou pela improcedência dos pedidos do autor , bem como requereu
a condenação do Requerente ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), relativo à diferença prevista no contrato de confissão de dívida, devidamente acrescidos de juros e correção monetária
(ID Num.

9323588
).

Réplica ID Num.
Num. 9323596
.

Na sentença (ID Num.
Num. 9323603
), o Juízo
a quo
,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO do requerido para: a) CONDENAR o autor no pagamento ao requerido do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com juros moratórios de 1% a. m., a contar do vencimento, nos termos do art. 397 do CC e correção monetária a partir da citação; b) CONDENAR a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando sua exigibilidade suspensa, visto a concessão da gratuidade judiciária.

Nas razões recursais, o apelante, objetiva a reforma da sentença sob a alegação de que não o magistrado
desconsiderou os fatos expostos na inicial com a comprovação de documentos e levantamento fotográfico que comprovam situação contrária ao decidido.

Afirma que o requerido não permitiu que o autor visse o veículo que foi oferecido para saldar o débito, deixando, inclusive, de indicar em qual cidade ele estaria, o indicando apenas após assinatura do contrato de confissão de dívida.

Aduz que a decisão desconsiderou os pagamentos que o credor passou ao devedor, quanto a exigência deste de pagar os documentos atrasados do veículo e a transferência do dito veículo, que ainda se encontrava em nome de uma empresa de terraplanagem, apontada nos documentos emitidos pelo DETRAM, como sendo F F dos santos terraplanagem ME. Sendo que o autor não tinha obrigação alguma de atualizar os documentos do dito veículo e, ainda, pagar pela transferência do mesmo para o nome do requerido.

Dessa forma, deve ser reformada a r. sentença, com o fim de condenar o requerido ao pagamento de todas as verbas pleiteadas na inicial.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença e ainda, a
condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de 20% sob o valor da condenação, haja vista o trabalho extra realizado pelo patrono
(ID
Num. 9323608
).

É o relatório. À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2024.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

O mérito da controvérsia consiste em saber se, diante dos fatos narrados, há ou não ilegalidade no contato de confissão de dívida realizado entre as partes, a fim de modificar o valor do veículo dado como pagamento do débito existente, na medida em que afirma o
autor que o valor indicado na avaliação do veículo e no instrumento de confissão de dívida não se coaduna com o valor do bem de mercado. Afirmou que o veículo possui diversas avarias diminuindo seu preço.

Analisando os autos, entendo que caberia ao autor/apelante a devida cautela, ainda que munido do desespero para realizar assinatura do contrato de confissão de dívida.

Com efeito, não há nos autos qualquer comprovação de que o apelante foi induzido ao erro ou mesmo coagido a aceitar os termos constantes no contrato, assinando-o antes mesmo de realizar a vistoria do bem.

Conforme documento constantes nos autos, é possível verificar que o autor aceitou as condições de entrega posterior do veículo, não podendo se insurgir contra tal neste momento, principalmente se considerarmos que , se tratando de um veículo usado, deveria primeiramente realizar uma avaliação do bem, para só então aceita-lo como pagamento da dívida. Nestes termos, é certo que o apelante assumiu o risco do negócio.

Assim, considerando o bem objeto do contrato e a ausência de cautela do adquirente, que, repiso, não o vistoriou, anuindo com o que estava recebendo, entendo pela inocorrência dos vícios alegados pelo autor

Nesses termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISAO CONTRATUAL.
SUPOSTO VICIO OCULTO EM VEÍCULO USADO. PRODUÇÃO DE PROVAS. ONUS DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSENCIA DE VISTORIA ANTERIOR À COMPRA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
A teor do art. 373, I, do CPC compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, carreando aos autos elementos convincentes sobre suas alegações, sob pena de improcedência do pedido.
Não tendo sido realizada vistoria anterior no veículo usado adquirido, ou pericia técnica a fim de comprovar que o vício se estendia de prazo anterior à compra do bem, deve ser mantida a improcedência do pedido, por ausência de provas.
(TJ-MG - AC: 10702100436204001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 01/08/2019, Data de Publicação: 02/08/2019).

“COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa, quando os elementos de instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. NEGÓCIO QUE ENVOLVEU AUTOMÓVEL USADO, CUJAS CONDIÇÕES PODERIAM SER DE PRONTO ANALISADAS, BASTANDO QUE O COMPRADOR O SUBMETESSE À VISTORIA COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. Quem se propõe a adquirir um Assinado eletronicamente

veículo usado, não pode desconhecer o risco do negócio e deve necessariamente saber da possibilidade do surgimento de problemas. Para tanto, o mínimo de cautela que o interessado na compra deve adotar, previamente, é mandar realizar uma vistoria por meio de profissional especializado de sua confiança, pois só assim terá condições de saber, com exatidão, as condições em que se encontra. Ao realizar a aquisição sem quaisquer cuidados prévios, assumiu o comprador o risco do negócio, assim não pode reclamar dos defeitos que encontrou que eram previsíveis. (Apelação nº 1044016-03.2016.8.26.0506 31ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo Relator Antônio Rigolin j. 21.07.2020)”

Quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência no valor de 20% sob o valor da condenação, haja vista o trabalho extra realizado pelo patrono, entendo que merece parcial razão, vejamos:

O art. 85, parágrafo 11 do CPC assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Nestes temos, considerando o trabalho adicional realizado pelo causídico, na medida em que teve que contrarrazoar o presente recurso, entendo o presente caso cumpre todos os requisitos mencionados pela corte superior, tendo o juízo de piso fixado os honorários sucumbências em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação. Assim, fundamental que este juízo de segundo grau realize a majoração prevista no §11 do art. 85 do CPC/2015, em consonância a cediça jurisprudência do presente Tribunal de Justiça.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. RELATORA QUE DEIXOU DE SE MANIFESTAR QUANTO A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. VERÍDICA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, do CPC. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- A decisão ora embargada deixou de se manifestar acerca da majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, razão pela qual passo a proferir decisão neste sentido, a fim de que seja ela integralizada no acórdão atacado. II- O Magistrado Singular fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou seja, estabeleceu o mínimo disposto no art. 85, § 2º. No caso dos autos, verifico que a interposição do recurso deu ensejo a um trabalho maior ao advogado da apelada/embargante, na medida em que teve que apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, que sequer fora provido. III- considerando os limites estabelecidos no parágrafo acima referenciado, majoro os honorários fixados em sentença, de modo que havendo sido fixado em 10% (dez por cento) no primeiro grau, mantenho referida condenação, acrescendo 2% (dois por cento) pelo trabalho aqui realizado, que para tanto não demandou tanto trabalho e não se trata de causa complexa, o que totaliza 12% (doze por cento) sob o valor da condenação (2019.03196187-93, 207.085, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-06-25, Publicado em 2019-08-12).

Assim, considerando os limites descritos pelo texto normativo, deverá os honorários fixados em sentença de piso sofrer majoração de 2% (DOIS por cento), considerando o trabalho realizado e a complexidade da demanda, totalizando 12% (DOZE por cento) sob o valor da condenação.

Por todo o exposto, observa-se que a sentença mostra-se acertada, devendo o autor realizar o pagamento do valor remanescente, tal como disposto na sentença exarada, motivo pelo qual conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na integra a decisão ora apelada, majorando os honorários advocatícios fixados em sentença
em sentença para 2% (dois por cento), totalizando 12% (DOZE por cento) sob o valor da condenação.

Belém,

de

de 2024.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/08/2024